Tribunal: TJDFT
Processo: 0700598-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700598-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUCAS ALEXANDRE PIRES, JOSE GERALDO GOMES DA CRUZ AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por LUCAS ALEXANDRE PIRES em favor de JOSE GERALDO GOMES DA CRUZ (paciente) em face de decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (Id 67763995), no processo n.o 0700283-36.2025.8.07.0001, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Em suas razões (Id 67763992), o impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 05/01/2025 pela suposta prática do delito de tráfico de drogas. Alega que o Magistrado fundamentou a prisão exclusivamente na quantidade de drogas e no local em que foram apreendidas, desconsiderando que o paciente é primário, tem residência fixa e trabalho lícito. Acrescenta que não há prova de que a liberdade do paciente imponha riscos à sociedade e que a prisão preventiva é a ultima ratio, devendo ser prioritariamente aplicadas as medidas cautelares diversas. Sustenta que, caso venha a ser condenado, fará jus ao benefício do tráfico privilegiado, cumprindo a pena em regime aberto. Aduz que “se é possível a aplicação de tráfico privilegiado, o que na prática resulta em medida alternativa à prisão, neste momento aplicar a medida cautelar mais gravosa configura-se patente constrangimento ilegal, pois afronta ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares.” Requer a concessão de liminar para que a prisão preventiva seja substituída por medida cautelar diversa, mais especificamente a prisão domiciliar com monitoramento por tornozeleira eletrônica. No mérito, que seja revogada a prisão preventiva por ausência de fundamentação idônea. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, na data de 05/01/2025. Em sede de Audiência de Custódia, o Magistrado a quo converteu a prisão em flagrante em preventiva com base nos seguintes fundamentos (Id 67763995): “(...) A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, sendo que foi apreendida grande quantidade de drogas (15 tabletes de maconha com a massa de 10600,00 gramas, 4 porções de maconha com a massa de 216,91 gramas, 15 porções de maconha com a massa de 2,62 gramas, 50 comprimidos de Rohypnol com massa de 8,75 gramas, 38 comprimidos de Gardenal com a massa de 6,65 gramas, 04 porções de maconha com a massa de 6,65 gramas). Consta que um motorista de aplicativo teria acionado a polícia militar após realizar uma corrida em que o passageiro transportava grande quantidade de drogas, causando grande odor no interior do automóvel, além de conversar sobre a negociação do entorpecente com terceira pessoa. Ao tomar conhecimento do local onde o passageiro desembarcou, a polícia foi até o local, onde havia grande movimentação de usuários e traficantes de entorpecentes. Em razão da atuação policial, as pessoas se evadiram, mas pelo que se extrai do depoimento dos policiais, não há dúvidas de que grande parte da droga apreendida estava na posse dos autuados. De acordo com os policiais, o autuado JOSÉ GERALDO se evadiu para dentro de um barraco com um saco amarelo, foi perseguido, e no interior do barraco dispensou o saco, dentro do qual foi encontrado 15 tabletes de maconha, 04 porções menores de maconha, 15 comprimidos de rohypnol, faca, tesoura e R$ 45,00 de dinheiro em espécie. JOSÉ GERALDO ainda teria subido ao detalhado antes de ser detido. Com o autuado MATEUS, em sua posse, foi encontrado meio tablete de maconha, o qual foi dispensando no momento que começou a correr. Em um barraco desabitado ainda foi encontrado várias cartelas de remédios rohypnol e gardenal e um simulacro de arma de fogo. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente com os autuados, em local de conhecida traficância, demonstra o profundo envolvimento deles no comércio ilícito de drogas, suas periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JOSÉ GERALDO GOMES DA CRUZ, (...)” Consta do auto de prisão em flagrante que um motorista de aplicativo acionou a Polícia Militar após realizar uma corrida em que o passageiro transportava uma grande quantidade de drogas, provocando um forte odor no interior do veículo. Durante o trajeto, o passageiro também teria conversado sobre negociações relacionadas ao entorpecente com uma terceira pessoa. Ao ser informada sobre o local onde o passageiro desembarcou, a polícia se dirigiu até lá, constatando uma intensa movimentação de usuários e traficantes de drogas. Com a chegada dos agentes, as pessoas presentes fugiram. No entanto, os policiais seguiram o paciente e o viram dispensar um saco dentro do qual foram encontrados 15 tabletes de maconha, pesando mais de 10kg, além de porções menores de maconha, 15 comprimidos de rohypnhol, faca, tesoura e dinheiro em espécie. Cumpre frisar que o conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social e, no caso dos autos, visa também coibir a prática de novos delitos. Na hipótese, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade do crime e o elevado risco de reiteração delitiva, decorrente da possível traficância. Em que pesem os argumentos do impetrante, a expressiva quantidade de entorpecente apreendida, além da variedade (15 tabletes de maconha com a massa de 10600,00 gramas, 4 porções de maconha com a massa de 216,91 gramas, 15 porções de maconha com a massa de 2,62 gramas, 50 comprimidos de Rohypnol com massa de 8,75 gramas, 38 comprimidos de Gardenal com a massa de 6,65 gramas, 04 porções de maconha com a massa de 6,65 gramas) é hábil a justificar a segregação cautelar do paciente, por representar real perigo à ordem pública. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE DO FATO. FUNDAMENTO VÁLIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há ilegalidade na manutenção da custódia cautelar, consoante os termos do art. 387 do CPP, dada permanência dos seus pressupostos autorizadores, qual seja, a necessidade de assegurar a ordem pública, diante da nocividade da conduta do agente - a guarda de expressiva quantidade de maconha 6,57 kg. 2. Agravo não provido. (STJ, AgRg no HC n. 868.748/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.) Com efeito, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. Registre-se que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. A manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Ademais, no que se refere ao argumento de inobservância ao princípio da homogeneidade, pois faz jus ao benefício do tráfico privilegiado e cumprirá a pena em regime aberto, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é inviável tal discussão em sede de Habeas Corpus, pois “apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com o benefício do tráfico privilegiado e a consequente fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável tal discussão neste momento preliminar.” (STJ, AgRg no HC n. 729.771/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022. Grifo nosso.) Diante desses fundamentos, não vislumbro, neste momento, nenhuma ilegalidade na decisão contra a qual se insurge o impetrante. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR